Tribunal: STF
Processo: ARE 1452101
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA: APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 810: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO. CÁLCULO DO ADICIONAL SOBRE A HORA EXTRA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA 
N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DOS INCS. XXXV, XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660 E 895. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pela União com base na al. a do inc. III do 
art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região: 



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. BASE DE CÁLCULO. JORNADA DE 35 HORAS SEMANAIS. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO DE UM DIA. FATOR DE DIVISÃO 175. LEI Nº 11.960/09 – INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. VERBA HONORÁRIA – AÇÃO COLETIVA. 



    1. Quanto à jornada de trabalho adotada no âmbito do serviço público federal, dispõe o art. 19 da Lei n. 8.112/90 que os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente. Tal dispositivo legal foi regulamentado pelo Decreto n. 1590/95, que estabelece como jornada de trabalho dos servidores da Administração Pública Federal direta, suas autarquias e fundações públicas federais, a de oito horas diárias, sendo de quarenta horas a jornada semanal para os ocupantes de cargos de provimento efetivo.



    2. Em relação aos substituídos, servidores públicos federais, cuja jornada semanal corresponde a 35 horas semanais, conforme reconhecida pela Portaria n. 102 do TSE, de 02/02/2009, o respectivo divisor para o valor da hora trabalhada deve ser obtido pela divisão da jornada semanal (35h) pelo número de 06 dias, uma vez que se considera o sábado como dia útil não trabalhado, nos termos do que restou consolidado pela Resolução n. 23.386/2012 do TSE. 



    3. Cabível o pagamento retroativo, até a data da imposição da jornada de trabalho semanal de 35 horas, não havendo óbice para referido pagamento, conforme já reconheceu, em casos similares, a jurisprudência do E. TRF da 4ª Região.



    4. No que diz respeito aos juros moratórios, que deverão ser contados da citação, não houve o reconhecimento da inconstitucionalidade, permanecendo hígida a redação conferida pela Lei nº 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, razão porque, após a entrada em vigor da referida lei (30/06/2009), os juros de mora são aplicáveis conforme nela previsto. 



    5. No que toca à verba honorária, considerando-se a circunstância de tratar-se de ação coletiva, em que, por ora, mostra-se imensurável o valor da condenação, não merece prosperar a pretensão do Sindicato-autor, motivo pelo qual mantenho o quantum estabelecido na origem. Precedentes” (fls. 11-12, e-doc. 16).  



    Os embargos de declaração opostos pela União foram acolhidos em parte tão somente para fins de prequestionamento e os embargos do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul – Sintrajufe/RS foram rejeitados (e-doc. 22).  



    2. No recurso extraordinário, a União alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. II, XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º, o caput do art. 37, o inc. IX do art. 93 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República.



    Sustenta cuidar-se “de ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal no Rio Grande do Sul (Sintrajufe) em desfavor da União, pleiteando, em síntese, o reconhecimento quanto ao direito dos servidores substituídos, filiados ao ente sindical, que, nas Eleições Gerais 2010, nas Eleições Municipais 2012 e nas Eleições Suplementares 2013, prestaram serviço extraordinário no período compreendido entre os noventa dias que antecedem as eleições e a data final para diplomação dos eleitos, ao cálculo do salário-hora de serviço extraordinário com divisão da remuneração mensal dos substituídos pelo fator 175, a contar da data de edição da Portaria TSE n. 102, bem como a condenação da União ao pagamento, em pecúnia, aos servidores substituídos, filiados ao ente sindical e descritos no pedido supramencionado, as diferenças remuneratórias vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária e juros moratórios, decorrentes da procedência do pedido” (fl. 3, e-doc. 26).



    Assinala que “o presente recurso é interposto em face de acórdão proferido por Turma do Tribunal Regional da 4ª Região que afastou a aplicação da TR como índice de correção monetária ao entendimento de que não seria possível a aplicação da Lei 11.960/09, porquanto teria sido considerada inconstitucional pelo STF” (fl. 15, e-doc. 26).



    3. Em 29.3.2016, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de origem determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do mérito do Tema 810 da sistemática de repercussão geral  
(e-docs. 31 e 33).



    4. Em juízo de retratação do Tema 810 de repercussão geral, o Tribunal Regional Federal da Quarta Região decidiu:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI N. 11.960/09. TAXA REFERENCIAL. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ. DIVERGÊNCIA. OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO. 



    1. Em 03/10/2019, o STF concluiu o julgamento dos Embargos de Declaração no RE nº 870.947 (Tema nº 810), em regime de repercussão geral, rejeitando-os e não modulando os efeitos do julgamento proferido em 20/09/2017. A tese, quanto à correção monetária, ficou assim definida: ‘O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, devendo incidir 
o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra’. 



    2. Em 22/02/2018, o STJ concluiu o julgamento do Tema 905, no julgamento dos recursos especiais n. 1.494.146/MG, 
n. 1.492.221/PR e n. 1.495.144/RS, submetidos ao regime dos recursos repetitivos, firmando a seguinte tese acerca da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora: ‘1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. (...) 3.1.1 (...) As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: 
IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E’. 



    3. Adequação do acórdão, em juízo de retratação” (fls. 1-2,  
e-doc. 43).



    5. A Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 810 de repercussão geral (e-doc. 45).



    6. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a União assevera que, “ao contrário do quanto constou na decisão recorrida, para o conhecimento do Recurso Extraordinário interposto não se faz necessária a apreciação de legislação infraconstitucional, tendo a União demonstrado a ofensa direta à Constituição Federal, notadamente do art. 39, § 3º, bem como, incisos XIII e XV do art. 7º da CRFB” (fl. 5, e-doc. 59).  



    Pede “a) primeiramente, a reconsideração da decisão, em juízo de retratação, conforme a previsão do art. 1.042, § 2º, do CPC, para que seja admitido o recurso extraordinário; b) em não havendo retratação, que seja conhecido e provido o presente agravo para que, reformada a r. decisão, seja conhecido e provido o recurso extraordinário, nos termos ora postos” (fl. 6,  
e-doc. 59). 



    7. Em 7.12.2021, o Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de origem reconheceu “que havia outras questões veiculadas nas razões recursais do recorrente não relacionadas com o Tema 810 do STF” e determinou a remessa do “feito ao Tribunal Superior competente, nos termos do art. 1.042, 
§ 4º, do CPC” (e-doc. 63). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    8. Razão jurídica não assiste à agravante.



    9. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    10. Quanto ao índice de atualização monetária dos débitos decorrentes da condenação judicial da Fazenda Pública, o Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou o Tema 810 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos:



    “Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 



    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos” (e-doc. 45).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME 
ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  
(ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, 
DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, 
§ 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário 
(art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021).



    A manutenção da decisão agravada pelo Tribunal de origem torna preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 810 da repercussão geral. 



    11. Quanto à matéria de mérito remanescente, o Tribunal Regional resolveu a controvérsia referente ao cálculo do adicional de horas extras devidos aos servidores da Justiça Eleitoral, nestes termos:



    “A controvérsia cinge-se à possibilidade de utilização, como base de cálculo do adicional de serviço extraordinário, de 175 horas mensais.



    (...) Em relação aos substituídos, servidores públicos federais, cuja jornada semanal corresponde a 35 horas semanais, conforme reconhecida pela Portaria n. 102 do TSE, de 02/02/2009, o respectivo divisor para o valor da hora trabalhada deve ser obtido pela divisão da jornada semanal (35h) pelo número de 06 dias, uma vez que se considera o sábado como dia útil não trabalhado, nos termos do que restou consolidado pela Resolução n. 23.386/2012 do TSE.



    Portanto, cabível o pagamento retroativo, até a data da imposição da jornada de trabalho semanal de 35 horas, não havendo óbice para referido pagamento, conforme já reconheceu, em casos similares, a jurisprudência do E. TRF da 4ª Região” (fls. 5-6,  
e-doc. 16).



    Rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Resolução-TSE n. 23.386/2012 e Portaria-TSE n. 102/2009). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CÁLCULO DAS HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA HORA EXTRA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.394.399-ED-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 10.1.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.389.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público federal. Jornada de trabalho. Horas extras. Adicional noturno. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 
3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.271.396-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    12. Reafirmando essa orientação jurisprudencial de que a forma de cálculo de serviço extraordinário tem o óbice da ausência de matéria constitucional, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.336.085-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 1.163, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral e fixou a tese de ser “infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição do divisor aplicável ao cálculo de horas extras de servidores públicos” (DJe 3.9.2021).



    13. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º e no caput do art. 37 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. (…) MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. (…) 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (…) PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e revisão da interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.374.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.6.2022).



    14. Quanto à alegada afronta aos incs. XXXV, XXXVI, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República não procedem os argumentos da agravante, pois, nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).  



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).  



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    15. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 6 de setembro de 2023.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora